Tribunal: TJMT
Processo: 1040323-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040323-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ARIANE MENDES LOPES - CPF: 353.708.741-15 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1040323-44.2023.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SANDRA ARIANE MENDES LOPES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA
.

CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"I - RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95. II – PRELIMINARES A
preliminar
de
impugnação
à
justiça

gratuita

não

merece

acolhimento
, tendo
em
vista que
o

acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
,
porquanto
a Lei 10.253/09
em

seu

artigo
27
ordena

aplicação

subsidiária
da
sistemática
da Lei 9.099/95, que
privilegia
a
aplicação
do
artigo
54 e 55 da Lei 9.099/95,
restando

prejudicada
a
preliminar

suscitada
.
Afasto
a
preliminar
de
ausência
de
pretensão

resistida
e
falta
de
justa
causa
arguida

pelo

reclamado
,
posto
que o interesse processual
está

presente
sempre que a
parte

tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente
,
instaurar
o
processo
) para
alcançar
o
resultado
que
pretende
,
relativamente
à
sua

pretensão
.
Ademais
, a
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
5o,
inciso
XXXV,
assegura

ao

cidadão
o
acesso
à
justiça

sem
a
necessidade
de
prévio

requerimento

na
via
administrativa
,
sendo
o
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição

garantia

constitucional
. Quanto à
prescrição
, sabe-se o
entendimento
do
E.TJMT
é de que
o

termo

inicial
para
contagem
é a data do
último

desconto

em

folha
de
pagamento
.
Vejamos
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. INDUÇÃO
A
ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No
caso
dos autos
quando
do
ajuizamento
da
ação

ainda

estavam

ocorrendo

descontos
no
benefício

previdenciário
da
parte

autora
, de forma que
sequer

havia

iniciado
a
contagem
de
prazo

prescricional
e
decadencial
. 2. “O
termo

inicial
do
prazo

prescricional
da
pretensão
de
repetição
do
indébito

relativo
a
desconto
de
benefício

previdenciário
é a data do
último

desconto

indevido
.
Precedentes
”.
[...]” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, 4a
Turma
, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) 3.
Configura

prática

abusiva

ao

consumidor
o
induzimento
de
contratação
de
empréstimo

mediante

cartão
de
credito

consignado
com
aparência
de
mútuo

comum
com
desconto

na

folha
de
pagamento
,
violando
o
dever
de
informação
de boa-
fé
que
devem

nortear

os

contratos

consumeristas
. 4.
Comprovado
que
o

consumidor

foi

induzido

a

erro
, o
contrato

deve
ser
convertido
para a
modalidade
de
empréstimo

consignado
,
devendo ser adequada a taxa de juros à média
de mercado para
essa

modalidade
de
empréstimo
. 5. A simples
constatação
de
encargos

abusivos
e a
consequente

revisão

contratual

não

ensejam

danos

morais
. 6. No
caso
dos autos,
muito

embora

incida
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

há

nenhuma

hipótese
de
dano
“in
re

ipsa
”,

posto
que
sequer

houve

inscrição
do
nome
do
autor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
cabia
a
parte

autora
/
recorrente

comprovar
que
sofreu

os

danos

morais
. 7.
Sentença

reformada
. 8.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1033094-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024). Assim,
rejeito
a
preliminar

arguida
.
Rejeito

também
a
preliminar
de
decadência
,
porquanto
o
caso
é de
obrigação
de
trato

sucessivo
,
já
que
há

renovação

automática
do
pacto

ao

longo
do tempo,
por

meio
dos
descontos

realizados

mensalmente
. III -
MÉRITO Passo
a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(art. 355, I, do CPC).
Cuida
-se de
ação
que visa a
declaração
de
inexistência
de
relação

jurídica

onde

a

autora

alega
que a
requerida

vem

descontado

na

sua

folha
de
pagamento
, o valor de R$ 52,60 (
cinquenta
e
dois
e
sessenta
)
desde
06/09/2017, sob o
contrato

n.o
20170330171033012000. A
parte

autora

alega
que
recebe
o
benefício
da
aposentadoria
, e
após

procurar

a

agência
do INSS,
tomou

conhecimento
do
desconto

supracitado
, o qual
estaria

denominado

como
“EMPRÉSTIMO DA RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO
”.

Inicialmente
,
deve
ser
reconhecida

em
favor da
parte

reclamante

a

aplicação
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
eis
que
presentes

os

pressupostos
art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, §1o, do CPC.
Além

disso
,
na

qualidade
de
consumidora
, é
verossímil

afirmar
que a
parte

autora
é
hipossuficiente

técnica
e
economicamente

frente
à
empresa

reclamada
, e que
também

não

lhe

poderia
ser
exigido

produzir

provas para contrapor as alegações que pendem contra si
,
sobretudo

porque

nega

a

existência
de
relação

jurídica
com a
ré
. Ao se defender, a
reclamada

sustenta

não

ter

cometido

qualquer

ilícito
,
afirmando
que
a

autora

contratou
o
cartão
de
crédito
com
características

especiais
,
destinados

a

aposentados
e
pensionistas
do INSS.
Porém
, a
reclamada

não

comprovou

a

existência
de
relação
entre as partes, pois
não

instruiu
a
defesa
com
nenhum

documento

idôneo
a
comprovar
a
celebração
do
negócio

jurídico
. Como a
reclamada

não

logrou

êxito
,
em

demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
seja

por

força
do art. 373, II e §1o do CPC,
ou

diante
dos
reflexos
da
inversão
do
ônus
da com
fulcro
no art. 6o, VIII, do CDC, é de se
reconhecer

a

inexistência
da
relação

jurídica
e,
por

consequência
, da
dívida

levada

a

apontamento
. Desse modo, é
indubitável
que
o

requerido

deve

arcar
com
os

prejuízos

narrados

pelo

reclamante
, pois
agiu
com
ausência
de
cuidado

objetivo
. Quanto à forma de
devolução
dos
valores

cobrados

indevidamente
,
verifica
-se que a
parte

autora

juntou

os

comprovantes

em
que
demonstra
que
ela

pagou

cerca
de R$3.705,19 (
três
mil,
setecentos
e
cinco
reais e
dezenove
centavos), de
maneira

indevida
. Assim, o Art. 42 do Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece
que: Art. 42. Na
cobrança
de
débitos
, o
consumidor

inadimplente

não

será

exposto
a
ridículo
,
nem

será

submetido
a
qualquer

tipo
de
constrangimento

ou

ameaça
.
Parágrafo

único
. O
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
do
indébito
,
por
valor
igual

ao
dobro do que
pagou

em

excesso
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros

legais
, salvo
hipótese
de
engano

justificável
. Com
efeito
,
nestes

casos
, a
responsabilidade

objetiva
da
empresa

está

pautada
pela
teoria
do
risco
da
atividade
,
correspondendo
a
fortuito

interno
que,
portanto
,
não

exclui
a
responsabilidade
civil e,
por

conseguinte
, o
dever
de
indenizar

pelo

desconto

indevido
. Para a
fixação
da
mencionada

indenização
é
necessária

a

observância
dos
requisitos

balizadores
,
quais

sejam
o
não

enriquecimento
do
lesionado
e o
desestímulo

ao

ofensor
,
além
da
necessidade
de se
considerar
, para
definição
do
montante
da
indenização

a

extensão
, a
natureza
, a
gravidade
da
lesão

sofrida
e a
situação

econômica
das partes.
Corroborando
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE
O
IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR –– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não

havendo

nos
autos
qualquer

prova

quanto
à
celebração
do
contrato
e a
modalidade
do
instrumento

questionado

na

lide
,
resta

caracterizada
a
responsabilidade
da
instituição

bancária
, que
responde

objetivamente

pelos

danos

causados

ao

consumidor
. Se a
parte

requerida

aduz
que a
contratação
é
legítima
, mas
deixa
de
apresentar

qualquer

documento

sobre
a
contratação

por

ela

defendida
com o
fim
de
comprovar
a
efetiva

concordância
da
parte

autora

em

relação
à
emissão
de
cartão
de
crédito

consignado
,
sendo
que
tal

diligência

incumbe

somente

ao
banco
requerido
, que
detém
o
ônus

probatório
,
merece
ser
mantida
a
sentença

recorrida
,
ainda

mais

quando

não
é
incumbência
do
Juízo

diligenciar

em

busca
de
provas
a
seu
favor,
mormente

quando

suas

alegações

carecem
de
verossimilhança
.
Apesar
dos
argumentos
da
instituição

financeira

ré
, de que
os

descontos
, no
benefício
da
parte

autora
,
estão

embasados

em

contrato
de
cartão
de
crédito

consignado

devidamente

contratado
pela
requerente
,
não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
,
vez
que
não

apresentou

cópia
do
contrato
. Assim,
merece
ser
declarada

inexistente a contratação do cartão de crédito com
RMC e a
consequente

reserva
de
margem

consignável
.
Restando

constatada

a

ocorrência
de
pagamento

indevido
,
em

sede
de
liquidação
de
sentença
, é
possível
a
restituição
de
valores
, sob

pena
de
enriquecimento

ilícito
da
instituição

bancária
. O
dever
de
indenizar
é
incontroverso
, ante a
falha

na

prestação
dos
serviços
,
culminando

em

aborrecimentos
e
angústias
que
extrapolaram
o
mero

dissabor
.
Afinal
,
não
se
pode

dizer
que valor
descontado
de
contrato

inexistente
se
trata
de
mero

aborrecimento
. Desse modo,
cuidando
-se de
descontos

indevidamente

realizados
no
benefício

previdenciário
da
autora
, é
cabível

a

indenização

por

danos

morais
. A
finalidade
da
indenização
é
compensatória
e
educativa
,
devendo
ser o valor
arbitrado

analisando
-se
cada

caso

concreto
,
observando
-se
os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
não

podendo

ocorrer
o
enriquecimento

ilícito
de
uma
das partes,
nem
se
afastar
do
caráter

pedagógico
da
medida
. Deve-se,
assim
,
fixar

a

indenização

em

quantia
que
previna
a
prática
de
novos

atos

ilícitos

pelo

ofensor
e,
ao

mesmo
tempo,
compense
a
vítima

pelos

prejuízos

sofridos
.
Observada
a
condição

econômica
e social dos
envolvidos
, a
gravidade

potencial
da
falta

cometida
, e o
caráter

coercitivo
e
pedagógico
da
indenização
,
bem

como

os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
tratando
-se de
dano
moral puro e,
ainda
, que a
reparação

não

pode

servir
de causa a
enriquecimento

injustificado
, o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) é
justo
,
razoável
e
ajustado

às

particularidades
do
caso
,
atendendo

satisfatoriamente
o
caráter

disciplinar
e
ressarcitório
da
condenação
,
não
se
falando

em

minoração
. (N.U 1001386-15.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
Configurado
,
portanto
, o
dever
de
indenizar
, sabe-se que o valor da
indenização

deve
ser
proporcional
,
justo
e
razoável
, se
mostrando

compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
, a
intensidade
e
duração
do
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
e as
condições

sociais
do
ofendido
. Da
análise
dos
elementos

existentes

nos
autos,
entendo
que,
neste

caso

concreto
, a
quantia
de R$6.000,00 (seis mil reais) é a
mais

adequada
,
eis
que se
afigura

consentânea
com
os

parâmetros

acima

delineados
. IV- DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela
rejeição
das
preliminares
e no
mérito
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados
pela
reclamante
para:
a)

Declarar

inexistente a contratação do empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem

consignável
. b)
Condenar
a
reclamada
a
restituir

ao

reclamante
,
em
dobro, o valor de R$ 3.705,19 (
três
mil
setecentos
e
cinco
reais e
dezenove
centavos),
os

quais

foram

cobrados

indevidamente
,
totalizando
R$ 7.410,38
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
efetivo

prejuízo
, que
considero
a data do
desembolso
,
acrescidos
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
da
citação
. c)
Condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
de
danos

morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos
de
juros
de 1% a.m. a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ) e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica Carolina O.
Arguello
de
Medeiros
Juíza

Leiga
SENTENÇA

Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se
. Claudio
Roberto Zeni
Guimarães Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve a regular contratação do contrato que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte reclamante
; b)
inexiste
dano

mora
l sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d) os juros de mora do dano moral devem incidir a partir do arbitramento
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
qualquer elemento de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita

(N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)
.
Quanto
ao

ponto
, o

juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
dispondo que

“
a
reclamada

não

comprovou

a

existência
de
relação
entre as partes, pois
não

instruiu
a
defesa
com
nenhum

documento

idôneo
a
comprovar
a
celebração
do
negócio

jurídico
”,
destarte
, tendo
em
vista que
“
a
reclamada

não

logrou

êxito
,
em

demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
seja

por

força
do art. 373, II e §1o do CPC,
ou

diante
dos
reflexos
da
inversão
do
ônus
da com
fulcro
no art. 6o, VIII, do CDC
”,
correta
a
conclusão
de que “
é de se
reconhecer
a
inexistência
da
relação

jurídica
”
.

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(NU n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023 e N
.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

os

descontos

realizados
no
benefício
da
parte

autora
sem qualquer contratação de o justificasse
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

6.000,00

é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

re
forma
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/07/2018,
Publicado
no DJE 16/07/2018)

7.
Termo inicial dos juros de mora do dano moral.
O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual)
.

Sendo o ilícito de natureza extracontratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
tal
como devidamente fixado na sentença.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e

honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

1
5
%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024